Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701767-92.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO, SILVANA CARNEIRO DOS SANTOS BORGES, SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS, ARNALDO CARNEIRO DOS SANTOS, ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, MANOEL JACO DOS SANTOS D E S P A C H O Na apelação de ID 49366973, o recorrente noticia o falecimento da apelada, Sra. Altina Carneiro dos Santos, representada por sua curadora, Denise Carneiro dos Santos Melo (que também integra o polo passivo da ação), conforme procuração de ID 49366741 e Termo de Curatela de ID 49366742. De sua vez, a douta Procuradoria de Justiça oficia no sentido de que não mais subsiste a necessidade de sua intervenção no feito, tendo em vista o óbito da curatelada, ocorrido em 27/08/2022, conforme verificou nos autos do inventário n. 0707220-97.2018.8.07.0004 (ID 503919840). O falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Todavia, ao que se depreende dos autos, não houve comunicação acerca desse fato ao juízo de origem, fazendo-se, portanto, necessário comprovar a exata data em que houve o falecimento da parte, visto que tal circunstância pode acarretar a nulidade da sentença. Dessa forma, intime-se a apelada Denise Carneiro dos Santos Melo (Curadora) para esclarecer acerca do falecimento da recorrida, Sra. Altina Carneiro dos Santos (Curatelada), no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, se o caso, apresentar cópia da certidão de óbito da parte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora